Tribunal: TJES
Processo: 5009445-56.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009445-56.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA DA SILVA MACHADO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGÍTIMAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tribunal da Cidadania que “
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ
” (REsp nº 1.386.424/MG. Tema 922).

2. Não obstante o reconhecimento de ser indevida a inscrição do nome da autora em relação ao contrato nº 1212780330, patente a preexistência de legítimas anotações em seu nome, consoante se infere do documento id. 5973569. Assim, não há que se falar em reparação por lesão extrapatrimonial.

3. Apelação conhecida e não provida.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5009445
-
56
.20
2
2
.8.08.00
1
1

APELANTE:
LETÍCIA DA SILVA MACHADO

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LETÍCIA DA SILVA MACHADO

em face da

r. sentença id. 5973577, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito descrito na petição inicial e, de outro modo, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões id. 5973582 pretende a Apelante, inicialmente, o reconhecimento da ocorrência da lesão extrapatrimonial, pois, segundo alega, a inscrição indevida caracteriza o dano moral.

Ressalta que foi necessário o ajuizamento de 2 (duas) ações para discutir a mesma dívida, situação que também demonstra a falha na prestação do serviço, a ensejar a reparação.

Pleiteia a reforma da sentença para arbitrar a indenização levando em consideração, ainda, o caráter punitivo da medida, objetivando desestimular a conduta por parte do prestador do serviço.

Por fim, requer a condenação da requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Eminentes Pares, sem maiores delongas, adianto que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, vez que alinhada ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

E isso porque, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tribunal da Cidadania que “
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ
” (REsp nº 1.386.424/MG. Tema 922).

No caso dos autos, não obstante o reconhecimento de ser indevida a inscrição do nome da autora em relação ao contrato nº 1212780330, patente a preexistência de legítimas anotações em seu nome, consoante se infere do documento id. 5973569.

Assim, não há que se falar em reparação por lesão extrapatrimonial. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LEGÍTIMAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1."Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

2. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2016, DJe 16/5/2016).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.809.411/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação para
N
EG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora para 15%, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.